Tribunal: TJBA
Processo: 8031554-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031554-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: BIBIANA MARIA DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária contra sentença (ID 101794361) que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos 08 (oito) autores remanescentes. Os consumidores, residentes no Município de Manoel Vitorino/BA, alegaram interrupção prolongada e precariedade no abastecimento de água entre novembro de 2019 e março de 2020, agravada pelo cenário inicial da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada;

b) existência de falha na prestação do serviço e nexo causal;

c) configuração de excludentes de responsabilidade (crise hídrica, vandalismo, furtos e falta de energia);

d) ocorrência de dano moral e adequação do valor fixado;

e) critérios de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade por falta de fundamentação deve ser rejeitada, pois a sentença enfrentou os pontos centrais da lide e valorou as provas constantes nos autos, como a Nota Técnica 023/2020 da própria apelante, não havendo violação ao CPC, art. 489, § 1º.

No mérito, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC). A falha na prestação do serviço restou comprovada pela admissão administrativa de intermitência no fornecimento e pela necessidade de abastecimento emergencial via carros-pipa (ID 101794348).

As alegações de crise hídrica, vandalismo e problemas técnicos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar, especialmente diante da excessiva duração da deficiência no serviço (aproximadamente quatro meses).

O dano moral em casos de privação de serviço essencial é considerado
in re ipsa
. A situação de desabastecimento prolongado atinge a dignidade da pessoa humana, superando o mero aborrecimento, sobretudo em contexto sanitário de pandemia que exigia rigorosa higienização.

O valor de R$ 5.000,00 por autor revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, em consonância com os parâmetros deste Tribunal para casos análogos.

Mantém-se o critério de atualização fixado, pois a sentença observou a legislação vigente e os índices de correção e juros adequados ao período da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada ou a deficiência grave no fornecimento de água potável, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. Fatores como vandalismo, furtos na rede e problemas técnicos operacionais constituem fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da concessionária de saneamento."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 1º, III, art. 5º, V e X, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, I e 489, § 1º.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016; TJBA, Apelação nº 8000049-45.2020.8.05.0144, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 08/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
8031554-95.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
e como Apelad
os

BIBIANA MARIA DE JESUS
e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA